Tribunal: TJMT
Processo: 1015697-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015697-95.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE SORRISO-MT (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), Câmara Municipal de Sorriso (REU), FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ - CPF: 064.862.911-25 (ADVOGADO), SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.238.755/0001-17 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 3.241 DO MUNICÍPIO DE
SORRISO
– LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10.826/2003 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

Afigura-se
formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si,
“efetiva necessidade por exercício
de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”
, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica.

É da União a competência para definição dos requisitos à concessão de arma de fogo e dos possíveis t
itulares de tal direito
, n
os termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, com objetivo de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 3.241, de 02 de maio de 2022, do Município de Sorriso/MT, que “Reconhece no município de Sorriso-MT, a atividade dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores como atividade de risco, para fins do art. 10, § 1o, I, da Lei Federal n. 10.826/2003”.

Em síntese, aduz que a Lei munici
pal padece de constitucionalidade por usurpação de competência privativa da União para
dispõe
acerca de direito penal e mat
erial bélico

(armamento)
, previsto nos artigos 21, VI e 22, I e XXI, da Constituição Federal, em violação aos artigos 3o, I, 10, caput, ambos da Constituição Federal.

Pede a procedência da ação de
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 3.241, de 02 de maio de 2022, do Município de Sorriso/MT, por patente inconstitucionalidade
formal, porquanto
extrapola a competência legislativa suplementar conferida aos Municípios, previstos nos

art
s
. 21, VI, 22, I, e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal, em violação direta aos

art
s
. 3o, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O Município de Sorriso concordou com o pedido e pugna pela procedência da ação (id 148410159) e a Câmara Municipal de Sorriso-MT
, em que pese intimada,
ficou inerte
(id 148515154).

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional pugnou pelo sobrestamento da presente ação até o julgamento final de mérito da ADI no 1014826-65.2022.8.11.0000 (id 149983189).

No id 154299686 foi determinado o sobrestamento do presente feito até o julgamento final de mérito da ADI n. 1014826-65.2022.8.11.0000 e a redistribuição da ação, em razão do término do seu mandato do então Relator, naquele Órgão Especial (ID no 154299686).

O mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1014826- 65.2022.8.11.0000 foi julgado pelo Órgão Especial em 14-09-2023 e os Embargos de Declaração opostos pela Associação Nacional Movimento Pró Armas, aos 14-12-2023 (id 197388654).

Foi determinada nova
intimação do Município de Sorriso/MT,
que se manifestou
pela improcedência da ação e consequente declaração de constitucionalidade da Lei Municipal no. 3.241, de 02 de maio de 2022 (
id
204469684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de procedência da presente ação que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade
da Lei Municipal no 3.241, de 02 de maio de 2022, do Município de Sorriso/MT, que
“Reconhece no município de Sorriso-MT, a atividade dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores como atividade de risco, para fins do art. 10, § 1o, I, da Lei Federal n. 10.826/2003”.

Em
síntese
, aleg
a
-
se
que a norma municipal incorreu em inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da União para dispor sobre Direto Penal e material bélico (armamentos), previstos nos
art
igos
21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição Federal, violando os art
igos
3o, I, 10,
caput,
ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A Lei Municipal n.
3.241, de 02 de maio de 2022
, do município de S
orriso,
dispõe que:

“
LEI No 3.241, DE 02 DE MAIO DE 2022:

Reconhece no município de Sorriso-MT, a atividade dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores como atividade de risco, para fins do art. 10, § 1o, I, da Lei Federal n. 10.826/2003 Ari
Genézio

Lafin
, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Fica reconhecida, no município de Sorriso-MT, a atividade dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores como atividade de risco, para fins do art. 10, § 1o, I, da Lei Federal n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Sorriso, Estado de Mato Grosso, 02 de maio de 2022.”

Referido artigo 10, da Lei Federal n 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas –
Sinarm
, define crime e dá outras providências, a saber:

“Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do
Sinarm
.

§ 1o A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I –
demonstrar
a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;

II –
atender
às exigências previstas no art. 4o desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§ 2o A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.”

Em que pese a disposição do
artigo 1o da Lei Municipal

3.241/2022,
fazer menção
ao artigo 10 da Lei Federal n 10.826/2003,
inafastável
que o reconhecimento de colecionadores, atiradores e caçadores como uma atividade de risco, tem como finalidade lhe autorizar o porte de arma de fogo
e é dentro deste contorno que se aprecia
sua constitucionalidade.

Ocorre que a União, no exercício da competência constitucionalmente atribuída pelos artigos 21, inciso VI e 22, inciso XXI, editou a Lei Federal no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que, por sua vez, em seu artigo 6o proíbe o porte de armas de fogo no território nacional,
com ressalva para casos previstos em legislação própria e nas exceções expressamente estabelecidas.

Da análise do referido Estatuto do Desarmamento, percebe-se que o Poder Legislativo centralizou, no âmbito federal, a atribuição de conceder o porte para aqueles que, elencados no art. 6o (porte funcional) ou mesmo no art. 10, § 1o (porte para defesa pessoal) da Lei 10.826/2003, comprovarem os requisitos legais para sua obtenção.

Veja
-se
:

“Art. 6o. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

I –
os
integrantes das Forças Armadas;

II-
os
integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP);

III – os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;

IV -
os
integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (
cinqüenta
mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço;

V –
os
agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

VI –
os
integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal;

VII – os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;

VIII – as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas, nos termos desta Lei;

IX –
para
os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental.

X -
integrantes
das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.

XI - os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.”

Dito isto, apesar de os atiradores desportivos estarem incluídos nesse rol, a afetiva autorização para porte de arma
somente é
concedida pela Polícia Federal,
nos termos que
dispõe
o artigo 10
da Lei 10.826/2003:

“
Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do
Sinarm
.

§ 1o A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I –
demonstrar
a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;

II –
atender
às exigências previstas no art. 4o desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§ 2o A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas
" (grifei)

Ressalto que o artigo 9o do Estatuto do Desarmamento prevê apenas a possibilidade de concessão, pelo Comando do Exército, de porte de trânsito para atiradores desportivos nos deslocamentos para treinamento ou participação em competições, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válida (art. 5o, § 3o, do Decreto 9.846/2019).

Vale frisar, portanto, que excetuadas as hipóteses legais, porte de arma de fogo configura ilícito penal tipificado nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003.
De modo que
as atividades contempladas com a possibilidade de pleitear o porte de arma são os descritos pelo Sistema Nacional de Armas –
Sinarm
, o que,
por si só
, afasta os colecionadores, atiradores e caçadores.

Não fosse suficiente
, é
necessário
reafirmar
que é da União, a competência exclusiva para deliberar acerca das atividades de risco, para o caso de porte de arma, o que,
no caso específico
, indica
vício formal na iniciativa do Município em legislar sobre o tema.

Nesse sentido, destaco
trecho do voto da Ministra
C
ármen

Lúcia proferido na ADI
5.010,
quando da análise da Constitucionalidade de Norma deste Estado de Mato Grosso,
in
v
erbis
:

“Ao contrário do que insistentemente defendido pelo Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e pelo Governador de Mato Grosso, a expressão “salvo para os casos previstos em legislação própria” (contida no caput do art. 6o da Lei n. 10.286/2003) não autoriza a criação de normas pelos Estados-membros que versem sobre o porte de armas.
O exercício pela União de sua competência (art. 21, inc. VI, e 22, inc. XXI, da Constituição da República), ao aprovar a Lei n. 10.286/2003, demonstra que a proibição de porte de arma em todo o território nacional, instituída em seu art. 6o, poderá ser flexibilizada apenas nas hipóteses excepcionais elencadas pelo legislador federal
. É dizer, o porte de arma está vedado, salvo nos casos previstos nos incisos do art. 6o e naqueles assegurados em legislação própria aprovada por quem de direito”. (ADI 5.010,
Rela
. Mina
Cármen
Lúcia,
DJe
. 17.05.2019) (destaquei)

Bem a propósito, a competência privativa da União para legislar sobre a temática
foi reafirmada
pela Suprema Corte que, ao julgar a ADI 4.991/DF, declarou a inconstitucionalidade de norma distrital que concedia porte de arma de fogo a servidores da carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 5o DA LEI 4.244/08 DO DISTRITO FEDERAL. PORTE DE ARMA PARA OS SERVIDORES ATIVOS DA CARREIRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAL BÉLICO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO.

1. O artigo 5o, da Lei Distrital 4.244/2008, que autorizou o porte de arma de fogo funcional para os servidores ativos da Carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis, afronta o artigo 21, VI, CRFB.

2. É da competência privativa da União legislar sobre material bélico (art. 21, VI, CRFB). Inconstitucionalidade formal de legislação estadual ou distrital que trata da matéria. Precedentes.

3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente.
(ADI 4.991/DF, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 19.2.2020)

Por fim, destaco que este Órgão Especial, na sessão de 1
7-9-2023,
nos autos da ADI n.o 1014826-65.2022.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, ajuizada em virtude da Lei Estadual 11.840/2022, que
“reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6o, da Lei Federal n.o 10.826/2003”
,
foi julgada procedente e recebeu a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL No 11.840, DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIO FORMAL – MÉRITO –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.

A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar sobre material bélico, ofendendo as balizas do art. 21, inciso VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República.

A disposição constitucional de que
“Compete privativamente à União legislar sobre [
... ]
material bélico”
, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer.

Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF tem entendimento de que
“a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem”
(STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007).

Ao dispor que
“no Estado de Mato Grosso, o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas”
, tal ato normativo inegavelmente se imiscui nas atribuições materiais privativas asseguradas à União de
“autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico”
no art. 22, VI da CR/88, de incumbência da Polícia Federal, ampliando a possibilidade de acesso ao porte de armas à pessoas que não estão legalmente amparadas por norma federal a assim proceder, conforme exegese do art. 10, § 1°, I, da Lei Federal no. 10.826/2003.

A Lei impugnada, por via transversa, também usurpa a competência privativa da União para criar hipótese de isenção de figura penal típica (possível porte ilegal de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas), legislando sobre direito penal, transgredindo também a disposição do art. 21, VI da CR/88, que determina ser de competência privativa da União legislar sobre direito penal.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n°. 11.840, de 25 de julho de 2022.”

Portanto, o
ato normativo municipal impugnado, ao constituir presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si,
“efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”
, de que trata o artigo 10, § 1o, inciso I, da Lei 10.826/2003, adentrou em seara que deve ser disciplinada mediante estabelecimento de regras uniformes, em todo o país, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, além de ser afeta à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, a qual, portanto, deve ficar a cargo exclusivo da União.

Em conclusão, evidente q
ue o legislador municipal incorreu em inconstitucionalidade, por vício formal, em razão da violação à competência legislativa privativa da União.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para declarar a inconstitucionalidade Lei Municipal no
3.241, de 02 de maior de 2022, do Município de Sorriso-MT,
por usurpação de competência legislativa privativa da União (art. 22, XXI, da CF) e ofensa aos artigos 3.o, inciso I, e 10,
caput
, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024